Tribunal: STF
Processo: RE 1283910
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA EXTINTIVA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    Se o processo foi extinto sem resolução do mérito e a lide versar sobre questão exclusivamente de direito e encontrar-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do artigo 1.013, § 3º do Código de processo Civil/2015, em atenção à informalidade, celeridade e economia processual. 
    Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença extintiva e no mérito, julgar improcedente a presente ação” (págs. 1-2 do documento eletrônico 12).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa ao art. 5°, LVII, da mesma Carta. Aduz o recorrente, em síntese, a existência de ofensa ao princípio da presunção de inocência em virtude de impedimento de acesso à promoção, tendo em vista a existência de processo penal contra o militar.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O entendimento de ambas as Turmas deste Tribunal é de que inexiste violação do princípio da presunção de inocência no fato de a legislação ordinária não permitir a inclusão de militar no quadro de acesso à promoção em face de denúncia em processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 710.266-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRECEDENTE.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inexistência de violação do princípio da presunção de inocência (CB/88, artigo 5°, LVII) no fato de a lei não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em razão de denúncia em processo criminal.
    2. É necessária a previsão legal do ressarcimento em caso de absolvição. Precedentes.
    Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 459.320-AgR/PI, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma).
    Com efeito, segundo consta da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário (documento eletrônico 14), o Decreto Estadual 2.468, de 29 de março de 2010, que aprovou o Regulamento de promoção de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, prevê a possibilidade de ressarcimento quando houver preterição. Eis a dicção de seu art. 11, verbis:
    “Art. 11. Promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido, no âmbito administrativo ou pelo Poder Judiciário, com sentença transitada em julgado, ao militar preterido, o direito à promoção que lhe caberia. 
    Parágrafo único. A promoção em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou de merecimento, sendo o graduado colocado na escala hierárquica como se tivesse sido promovido, na época devida, pelo critério em que ora é feita a sua promoção”.
    Nesse contexto, verifico que o entendimento do Tribunal a quo encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator